Tribunal: TJSP
Processo: 1012440-79.2016.8.26.0477
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Saúde pública – Fornecimento de medicamentos – Dever do Poder Público – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes – Exclusão da multa – Impossibilidade – Razoabilidade do valor arbitrado – Ação julgada procedente em 1o

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Saúde pública – Fornecimento de medicamentos – Dever do Poder Público – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes – Exclusão da multa – Impossibilidade – Razoabilidade do valor arbitrado – Ação julgada procedente em 1o Instância – Sentença mantida – Recurso voluntário e reexame necessário improvidos.